Tribunal: TJSP
Processo: 2069147-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução fiscal –Débito de ISSQN exigido por meio de AIIM – Município de Limeira – Decisão determinado ao embargante que comprovasse a garantia do juízo nos termos do disposto no artigo 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil – Insurgência do

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução fiscal –Débito de ISSQN exigido por meio de AIIM – Município de Limeira – Decisão determinado ao embargante que comprovasse a garantia do juízo nos termos do disposto no artigo 16, parágrafo 1o, da Lei 6.830/80, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil – Insurgência do executado-embargante – Não cabimento – Exigência da garantia do Juízo para fins da oposição dos embargos à execução fiscal que tem previsão legal (art. 16, § 1o, da LEF) – Observância do decidido pela Turma Especial de Direito Público deste Tribunal nos autos do IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000, rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 20/06/2020 – Possibilidade excepcional de oposição dos embargos à execução sem a garantia do Juízo "quando se verificar a insuficiência do patrimônio da parte executada" – Recorrente que não ofereceu nenhum documento demonstrando eventual insuficiência patrimonial – Valor da execução que, em 19/06/2016, era de R$ 1.205.887,41, constando apenas garantia parcial do Juízo, no valor de R$ 560.947,47, em 06/08/2021, o que ainda não permite o recebimento dos embargos à execução – Decisão mantida – Recurso não provido.